Tribunal: TJMT
Processo: 0001227-46.2016.8.11.0078
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001227-46.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. C. M. M. P. - CPF: 078.430.481-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAQUELINE LORRAINE MARTINS DA SILVA - CPF: 057.893.641-01 (APELADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), EDUARDO VICTOR STURM - CPF: 821.873.711-15 (APELANTE), A. C. M. M. P. (APELADO), DORACI MACHADO - CPF: 990.423.049-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAQUELINE LORRAINE MARTINS DA SILVA - CPF: 057.893.641-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO GENITOR E COMPANHEIRO DAS APELADAS – CULPA CONFIGURADA – DANO MATERIAL E MORAL – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstradas, nos autos, a dinâmica e as circunstâncias do acidente, que revelam a culpa do Réu\Apelante, que, ao efetuar manobra de ultrapassagem, interceptou a trajetória da motocicleta em que trafegava o genitor e companheiro das Apeladas, que veio a falecer, resta configurada a responsabilidade civil de indenizá-los, por parte daquele.

São reembolsáveis as despesas que as Autoras\Apeladas despenderam com o tratamento e sepultamento da vítima.

O valor da indenização por dano moral, deve atender às circunstâncias do caso concreto. Não pode ser fixado em quantia irrisória, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDUARDO VICTOR STURM, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito no 1227-46.2016.8.11.0078, em trâmite na Vara Única da Comarca de Sapezal, Dr. Conrado Machado Simão, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, para condenar o RéuApelante:
1-)
ao pagamento de R$468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) a título de pensão alimentícia mensal a menor A. C. M. M. P., até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade;
2-)
ao pagamento do valor de R$8.335,00 (oito mil trezentos e trinta e cinco reais) às apeladas, a título de danos materiais, sendo R$2.935,00 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais) correspondente ao valor da motocicleta Honda Biz e o valor de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) correspondente às despesas com funeral, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula no 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC); e
3-)
ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e com juros de mora de 1% a.m., contados da citação;
4-)
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% dez por cento do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Irresignado, o RéuApelante recorre, aduz que:

- não restou comprovado ser o causador do acidente em referência;

- as AutorasApeladas não se desincumbiram do ônus de provar suas alegações;

- no local do acidente havia pouca iluminação;

- uma das testemunhas também não avistou a referida motocicleta, bem como, que a velocidade do veículo por si conduzido, era compatível com a via;

- é hipertenso e se encontrava obviamente nervoso e estava com uma criança no carro;

- não quis esconder o seu veículo para fugir da polícia, até porque chegou até a sua residência com a netinha, já que era o local mais próximo de onde ocorrera o acidente, deixando o carro na frente da casa, que não era murada, e acaso quisesse se esconder, teria escolhido outro local para ocultar o veículo;

- que a motocicleta envolvida no acidente era muito velha e estava em péssimo estado de conservação e a parte Recorrida não demonstrou acerca do estado que esse veículo se encontrava quando do acidente, tampouco o valor deste, ou pelo menos 3 (três) orçamentos do bem (Id. 58292466 - Pág. 4);

- não há demonstração, por meio de provas, do suposto abalo de ordem psicológica e de ofensa à honra que tenham decorrido de ato seu, destarte, não sendo o responsável por indenizar as vítimas e pagar pensão alimentícia e indenização por danos morais;

- seja julgada improcedente a pretensão autoral ou, que seja fixada a indenização no mínimo legal, uma vez que a vítima contribuiu com o resultado, caracterizando culpa concorrente;

- caso seja mantida a condenação em referência, defende que o valor desta não deve ser exagerado como o fixado na sentença recorrida, sob pena de ser fonte de enriquecimento, devendo ser fitado o caráter punitivo do ato e reparatório da ofensa.

Contrarrazões no id. 58292490. Sem preliminares.

O Ministério Público, por meio de sua ínclita representante, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou (Id. 67217962 - Pág. 8) pelo parcial provimento do apelo, apenas para suspender a cobrança do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios,
uma vez que este se encontra albergado pelos benefícios da assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Extrai-se dos autos que a pretensão do Réu\Apelante consiste, precipuamente, na reforma da sentença, ao argumento de que não restou comprovado ser o causador do acidente noticiado.

Entretanto, as provas existentes nos autos, apontam que a 2a Autora\Apelada e o de cujus (Cleiton Luiz Machado Pedretti) trafegavam em uma motocicleta Biz, placa HSM-4723, cor Preta, ano modelo 2005/2005, sentido Campos de Julio a Sapezal pela rodovia BR 364, quando em frente ao Hangar do Grupo Maggi, inesperadamente e abruptamente foram atingidos pelo veículo Honda CRV, placa HTF-9030, ano modelo 2008/2008, cor Prata, conduzido pelo Réu\Apelado.

O Boletim de Ocorrência no 2016.162042 (Id. 58286530 - Pág. 2), ilustra que o falecimento noticiado ocorreu em razão de acidente ocorrido na Rodovia BR 364, Município de Sapezal, estando envolvidos a motocicleta da vítima e o veículo de propriedade do Réu\Apelante, e constando como natureza da ocorrência, em acidente, não prestar socorro à vítima.

A conduta ilícita está caracterizada pela conduta praticada pelo Réu\Apelado condutor do veículo, uma vez que atingiu a parte traseira da motocicleta Biz, quando conduzia seu veículo em alta velocidade, causando o acidente e ainda deixando de prestar socorros às vítimas, conforme restou evidenciado durante a instrução.

O Réu\Apelado, em juízo, alegou não ter visto a motocicleta e que estava em velocidade média de 70 km por hora, relatou que pouco antes do acidente, realizou uma ultrapassagem na rodovia, o que causa certa contradição quanto à veracidade da velocidade percorrida, uma vez que minutos antes realizou uma ultrapassagem, levando a convicção de que estava em alta velocidade.

A testemunha Sidinei (depoimento gravado no CD) relatou em Juízo, que presenciou o momento da colisão e ainda que o Réu\Apelante teria o ultrapassado poucos minutos antes do acidente, afirmando que não parou para prestar socorro.

Em que pese o Réu\Apelado alegar que não houve comprovação de que foi o causador do acidente, o fato é que o veículo conduzido pela vítima, genitor da 1a Autora\Apelada foi atingido pela traseira, conforme relatado pela testemunha “viu a moto voando”, e essa conduta ocasionou o óbito de Cleiton Luiz Machado Pedretti.

Consta nos autos a certidão de nascimento da menor (1a Autora\Apelada) atestando que a vítima no referido acidente é seu genitor e consequentemente provedor, o que justifica a condenação do Réu\Apelado ao pagamento da pensão alimentícia em favor da menor, uma vez que era dependente do falecido.

Assim preceitua o artigo 948 do Código de Processo Civil:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – CULPA RECONHECIDA NO JUÍZO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE ACERCA DE CULPABILIDADE. – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL – GENITOR DO AUTOR – DEVER REPARATÓRIO DEMONSTRADO – PENSÃO MENSAL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA DE FILHO MENOR – COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA – RENDA MENSAL DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – PENSIONAMENTO EM 2/3 DO VALOR QUE RECEBIA O DE CUJUS – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – TERMO FINAL – 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE DO BENEFICIÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E DENTRO DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ (R$ 70.000,00) – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA N°54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA N°362 DO STJ) – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão proferida no Juízo criminal faz coisa julgada no cível, nos termos do artigo 935 do Código Civil. Com o advento da condenação criminal imposta ao réu na esfera penal, não há mais espaço para qualquer discussão acerca de culpa, de modo que a questão que remanesce pendente está restrita aos danos, sua extensão e quantificação.

Descabe falar, portanto, em concorrência de culpa da vítima.

É pacífico que, em se tratando de filho menor, a sua dependência econômica em relação ao pai e a sua necessidade alimentar é presumida, não sendo necessário qualquer tipo de prova para demonstrar isto. (...) A pensão devida ao filho menor em decorrência do falecimento de genitor deve alcançar a data em que o beneficiário complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, quando se presume concluída a sua formação.

A morte de ente querido é causa de abalo moral e intenso sofrimento para os familiares, em particular os mais próximos (in casu, filho).

O quantum arbitrado a título de indenização por dano moral, que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, estando dentro dos parâmetros fixados pelo STJ, deve ser mantido. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula n°54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula n°362 do STJ) (Ap 62551/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014)

(TJ-MT – APL: 00006630420078110007 62551/2014, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/12/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2014).

Dessa feita, entendo que restaram delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do genitor da primeira recorrida e companheiro da segunda apelada.

Com já fundamentado alhures, a conduta ilícita (antijurídica), em conformidade ao disposto no artigo 186 do Código Civil, está caracterizada pelo procedimento eivado de negligência e imprudência, consoante provas dos autos, quais sejam, Boletim de Ocorrência e depoimento de testemunha.

No que pertine aos danos materiais, como prevê o art. 402 do CC, estes são de duas ordens: danos emergentes e lucros cessantes. Os primeiros correspondem ao que a parte autora efetivamente perdeu; os segundos, ao que ela deixou de ganhar.

A parte Autora\Apelada pretendeu o ressarcimento da motocicleta, bem como das despesas com funeral.

Apresenta como prova dos prejuízos os documentos de (Id. 58286533 - Pág. 1, Funerária)

A narrativa consta do Boletim de Ocorrência (Id. 58286530 - Pág. 2) que segue abaixo transcrito:

“Informo que fomos acionados pela GU da policia militar em uma ocorrência de trânsito que havia ocorrido na rodovia BR 364 sentido Município de Campos de Júlio/MT. De imediato deslocamos até o local dos fatos e foi constatado a veracidade. Que no local a GU da policia militar fez o isolamento do local e controlou o trânsito de veículos. Foi observado duas vítimas caídas ao solo ao lado da pista da rodovia, um homem e uma mulher. Que foi acionado a GU do SAMU para socorro das vítimas. Que após a chegada da equipe do SAMU foi constatado que a vítima Cleiton veio a óbito devido aos ferimentos. Que a vítima Jaqueline foi encaminhada ao pronto socorro para atendimentos. O veículo motocicleta Honda Biz foi removida via guincho para a delegacia. Foi feito memorial fotográfico do local do fato. Registra-se”.

A narrativa contida no boletim afirma que a motocicleta Biz foi removida via guincho, por sua vez narra a inicial que a motocicleta em razão do acidente se tornou irrecuperável de acordo com especialistas em reforma, de modo que pleiteia pelo ressarcimento do correspondente ao valor da motocicleta no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Em consulta a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas), a época do acidente no ano de 2016 a motocicleta Honda C-100 BIZ-ES ano/ modelo 2005, tem o preço médio correspondente a R$2.935,00 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais), dessa forma, entendo devido a indenização nesse valor.

Ressai dos autos que houve despesas com funeral, sendo o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) com funerária em Sapezal-MT para preparação do corpo e R$1.900,00 (mil e novecentos reais) com a funerária para sepultamento no Município de Campos de Júlio, totalizando o montante de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Frente a tal situação, é de se reconhecer a procedência a indenização referente às despesas com funeral do falecido.

Diante de toda a exposição, restam preenchidos os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar do Réu\Apelado, ou seja, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Quanto ao dano moral, não há dúvida sobre o sofrimento da parte autora e de sua família decorrente do acidente de trânsito, devido a severa agressão à tranquilidade psicológica de todos, consubstanciado na morte de Cleiton Luiz Machado Pedretti (Id. 58286527 - Pág. 1, certidão de óbito) sendo certo que o de cujus era pai da 1a requerente, conforme prova documental produzida nos autos.

Resta, portanto, configurado o dano moral sofrido.

Logo, verificada a ocorrência de lesão extrapatrimonial, é imprescindível a fixação de compensação equivalente. Para tanto, dada à natureza do dano, impõe-se a aferição, quanto o arbitramento da quantia correspondente.

Sabe-se que o quantum não visa à restituição integral do prejuízo, pela própria impossibilidade do retorno ao status quo ante, atuando apenas na função compensatória.

Na espécie, à míngua de parâmetro legislativo e dado o repúdio à tarifação dos prejuízos morais, a fixação deve ser segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da vítima, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

Não pode, ainda, ser fonte de obtenção de vantagem indevida e também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis.

Diante disso, à luz da proporcionalidade/razoabilidade, tem-se por escorreito o valor compensatório arbitrado na sentença impugnada (R$10.000,00 - dez mil reais), uma vez que atende às peculiaridades das partes e às finalidades já delineadas.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Majoro os honorários fixados no primeiro grau, em favor das apeladas, para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021